Tribunal: TJPA
Processo: 0831425-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831425-20.2020.8.14.0301

APELANTE: EDNAMAR JAIRO MONTEIRO LANDEIRA

APELADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DESPACHO PROFERIDO PARA O AUTOR COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO. APRESENTADO PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELO AUTOR. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA COM A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS DEVIDAS PELO AUTOR.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, o autor formulou pedido de desistência da Ação, após o despacho proferido pelo magistrado para o requerente comprovar a hipossuficiência alegada.

2. Compete ao Autor o encargo financeiro do processo, nos termos do artigo 90, do CPC, ficando ele responsável pelo pagamento das custas, mesmo que não tenha havido o despacho ordenando a citação.

Sentença mantida.

3.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em

CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 24 de setembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDNAMAR JAIRO MONTEIRO LANDEIRA,
contra Sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, que, nos autos do
Ação Ordinária c/c Indenização por Dano Moral com pedido de tutela antecipada
(proc. 0831425-20.2020.814.0301),

proposta em face do
BANCO DO

ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
, homologou o pedido de desistência formulado pelo autor, decretando a extinção do feito, sem resolução do mérito, fixando, ainda, a condenação da parte ao recolhimento das custas processuais.

Em sua
petição inicial
(id 3949093), o autor, ora apelante, relatou que é policial militar e em decorrência de dificuldades financeiras contraiu empréstimos junto ao Banco do Estado do Pará. Afirma que os descontos em sua remuneração ultrapassam o percentual de 30% de comprometimento do seu salário legalmente permitidos. Ao final, defende a necessidade de revisão e/ou adequação dos contratos firmados, assim como a limitação dos descontos no patamar de 30% de seus vencimentos e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Juntou documentos (id 3949096).

O Juízo
a quo
proferiu
despacho
, determinando a parte autora que comprove a hipossuficiência alegada (id 3949097).

O
autor Ednamar Jairo Monteiro Landeira
apresentou
petição
(id 3949099), informando a renegociação da dívida junto ao banco requerido, requerendo a desistência da ação, alegando a ausência de interesse no prosseguimento do feito.

O autor apresentou nova manifestação, alegando a ausência de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas iniciais, reiterando o pedido de desistência da ação, em razão da repactuação realizada com o banco, conforme petição (id 3949102).

A Serventia do Juízo singular certificou que a parte autora não promoveu o pagamento das custas e não justificou a hipossuficiência alegada, conforme
certidão
(id 3949103).

O Juízo
a quo
prolatou a
Sentença
, homologando a desistência da ação, decretando a extinção do feito, sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias (id 3949104).

Irresignado, o autor
EDNAMAR JAIRO MONTEIRO LANDEIRA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 3949106), pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, o apelante, relata, em síntese, que é servidor público estadual, pertencente às fileiras da Polícia Militar, assim como, alega não dispor de meios suficientes para arcar com o ônus do pagamento de custas processuais sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, afirmando possuir direito ao benefício da justiça gratuita.

Cita jurisprudências na defesa de sua tese, defendendo a concessão da justiça gratuita a partir da declaração de pobreza ou do comprometimento de seu próprio sustento, recaindo a presunção
juris tantum,
sobre tal afirmação.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso de Apelação para reformar a Sentença, no sentido de que seja concedido o benefício da justiça gratuita (id 3949106).

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso, em razão da ausência de citação do banco demandado, conforme
certidão
(id 3949109).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (id 4052906).

Apelo recebido no duplo efeito, conforme decisão (id 4123892).

O
Ministério Público do Estado do Pará
nesta instância apresentou
manifestação
, alegando a desnecessidade de intervenção ministerial na presente demanda (id 4177926).

É o relatório.

VOTO

Defiro o benefício da justiça gratuita nesta instância.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

No caso concreto, observa-se que o cerne recursal consiste na pretensão do autor/apelante de reformar a Sentença de primeiro grau que decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito, homologando o pedido de desistência formulado pelo recorrente, impugnando especificamente a decisão quanto a condenação ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais sem o prejuízo de seu sustento, afirmando possuir direito ao benefício pretendido, pugnando pela reforma da Sentença que o condenou ao pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado.

Analisando os autos, observa-se que o autor, ora apelante, é policial militar estadual e ajuizou Ação Ordinária c/c Indenização por contra o Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, alegando abusividade nos descontos efetuados em sua remuneração pelo banco demandado à título de empréstimos, afirmando que ultrapassam o limite legal de 30% (trinta por cento), além disso, objetivava a repactuação de todos os empréstimos contraídos.

Ademais, na petição inicial (id 3949093), o autor requereu a concessão da justiça gratuita, afirmando não possuir condições financeiras em arcar com as custas processuais.

Em ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu despacho, determinando ao autor que comprovasse a hipossuficiência alegada, mediante a juntada de documentos, sob pena de cancelamento da distribuição (id 3949097). Em seguida, o recorrente apresentou petição requerendo a desistência da ação, por não mais ter interesse no prosseguimento do feito (id 3949099).

Assim, a serventia do Juízo certificou que o autor/apelante não se manifestou quanto ao despacho. Apesar da certidão, o Juízo determinou a expedição de certidão pela Secretaria (id 3949101). O recorrente apresentou manifestação, alegando a ausência de condições financeiras de arcar com as custas processuais, reiterando o pedido de desistência da ação (id 3949102). A Secretaria certificou novamente que o autor não efetuou o pagamento das custas e que a parte teria alegado a juntada de comprovante de hipossuficiência, conforme certidão (id 3949103).

Por conseguinte, sobreveio a Sentença impugnada, homologando o pedido de desistência e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria discutida, importa destacar o disposto no artigo 90 do CPC, aplicável à hipótese, senão vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Nesse contexto, com base no dispositivo legal em destaque, constata-se que a Sentença está correta em seus fundamentos ao fixar a condenação do autor ao pagamento das custas processuais, considerando o pedido de desistência formulado pelo demandante e o não atendimento ao despacho proferido pelo magistrado, no sentido do autor comprovar a hipossuficiência alegada, tendo em vista que o requerente se limitou a pedir a desistência da ação.

Feitas essas considerações, resta claro, o não atendimento ao despacho pelo autor, mediante a juntada de documentos específicos, pois, claramente, a partir da análise dos documentos anexados na peça inicial, o julgador entendeu pela necessidade de juntada de outros documentos para comprovar a sua hipossuficiência financeira apto a ensejar o deferimento de concessão do benefício pretendido.

Ademais, ressalta-se que pelo
contracheque
colacionado (id 3949095), referente ao mês abril de 2020, o policial militar era 2° Sargento PM, possuindo renda bruta de R$ 6.764,79 (seis mil e setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos) e líquida de R$ 4.500,50 (quatro mil e quinhentos reais e cinquenta centavos), situação apresentada que afasta a presunção de insuficiência de recursos, impossibilitando a concessão do benefício ao apelante, nos termos do artigo 98 do CPC.

Assim, nos termos do artigo 90 do CPC, homologada a desistência em sentença, os honorários e as custas processuais são devidas pela parte desistente. Todavia, no caso vertente, o pedido de desistência antecedeu a citação do réu, logo não são devidos os honorários advocatícios, conforme corretamente deliberado na decisão impugnada.

Nessa linha de entendimento, destaco a jurisprudência que corrobora o meu entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO - CUSTAS DEVIDAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - Em caso de desistência da Ação, cabe ao Autor o encargo financeiro do processo, nos termos do art. 90, do CPC/15, ficando ele responsável pelo pagamento das custas, mesmo que não tenha havido o Despacho ordenando a citação - Não é possível o cancelamento da distribuição quando houve a efetiva apreciação da manifestação de desinteresse no prosseguimento do feito, por não estar caracterizada a hipótese do art. 290, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000210498887001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. DEVER DO AUTOR ARCAR APENAS COM AS CUSTAS JUDICIAIS.

\n1) Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora objetiva a condenação a título de danos materiais e morais, a qual foi julgada extinta, fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC, sendo a parte autora condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte ré, que restaram fixados em 10% sobre o valor da causa.

\n2) No caso telado, conforme corretamente defende a parte autora em seu recurso de apelação, a desistência da ação precedeu efetivamente a citação do réu, conforme certidão acostada aos autos - evento 4 certidão 1, na qual demonstra que o autor manifestou seu interesse na desistência da ação em 27/02/2020.

\n3) Ademais, não se desconhece que a parte autora ingressou com ação na Justiça Federal, a qual estou contestada e que em razão do reconhecimento da incompetência foi remetida á Justiça Estadual. Da análise do processo eletrônico tombado sob o número 5013683-10.2019.4.04.7112, que tramitava na 2ª Vara Federal de Canoas/RS, verifica-se que a parte autora foi devidamente intimada da sentença que declinou a competência, entretanto, estamos diante de nova ação na qual o réu ainda seria citado, para agora manifestar-se no presente feito, conforme ordem de citação que foi exarada para demandada, todavia não perfectibilizou-se em razão da desistência da ação pela parte autora.

\n3)
Nos termos do art. 90 do CPC, homologada a desistência em sentença, os honorários e as despesas processuais são devidos pela parte desistente. Todavia, na hipótese de o pedido de desistência anteceder a citação do réu, não são devidos honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se perfectibilizado
. Jurisprudência do STJ.\nAPELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50017852820208210008 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 22/04/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2021)” (grifei)

Portanto, o recurso de apelação não comporta provimento, devendo ser integralmente mantida a sentença guerreada que deliberou a condenação do autor/recorrente ao pagamento das custas processuais, diante do pedido de desistência apresentado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença guerreada quanto a condenação do autor ao pagamento das custas processuais, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), 24 de setembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021